Tribunal: STF
Processo: RE 85288
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-13
Data de publicação: 1976-08-13

Ementa:
CANCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL POR FORÇA DO DECRETO-LEI N 1.042/69.
DEVOLUÇÃO, SEM CORREÇÃO MONETÁRIA, DE DEPOSITO FEITO ANTERIORMENTE
PELO CONTRIBUINTE, PARA GARANTIA DA INSTÂNCIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA
DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.